Tribunal: TJDFT
Processo: 0752646-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
I – É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo os que são necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC, a ser certificado por Oficial de Justiça.
II – Agravo de instrumento provido.